Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CÓDIGO CIVIL E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. ÔNUS PROCESSUAL. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença prolatada pelo2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 8.775,10 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais e dez centavos), corrigido monetariamente e com juros de mora desde a data do evento danoso (13/4/2024), a título de dano material decorrente de acidente de trânsito. Nas razões recursais, a parte ré/recorrente, em suma, aduz que a culpa pelo acidente de trânsito é concorrente e que os orçamentos apresentados pelo autor/recorrido estão superestimados em relação ao efetivo estrago no veículo dele. Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a culpa concorrente no acidente de trânsito envolvendo as partes demandantes, e, subsidiariamente, que os orçamentos por ela apresentados em sede de recurso sejam considerados para fins de condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo, pois a parte recorrente litiga sob a Gratuidade de Justiça (ID 63362560). Contrarrazões apresentadas (ID 63362581).
II. Questão em discussão
3. Responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, com colisão traseira.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é privada, sem relação contratual, devendo ser elucidada a luz das normas civis e de trânsito.
5. Nos termos do art. 186 do Código Civil, tem-se que “aquele por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Tratando-se de acidente de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro-CTB prevê que:
art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;
6. Dessas normas se extrai a presunção relativa de culpa daquele que colide na traseira do veículo da frente, por não guardar a distância de segurança frontal em caso de necessidade de frenagem do seu veículo.
7. No caso, a parte ré/recorrente não infirma o fato que colidiu na traseira do veículo do autor/recorrido, todavia, argumenta que houve culpa concorrente para a colisão, pois, supostamente, o autor/recorrido teria parado abruptamente em via de rolagem. Ocorre que as provas apresentadas, em especial foto do local do acidente, demonstra que havia um cruzamento na pista (ID 63362474 - Pág. 6), o que exigiu a redução da velocidade pelo condutor da frente (autor/recorrido). Além disso, a parte recorrente não conseguiu demonstrar que o autor/recorrido parou abruptamente sem necessidade, atraindo para si o ônus da presunção relativa quanto à responsabilidade daquele que colide na traseira de outro veículo (art. 373, II, CPC).
8. No que se refere aos orçamentos apresentados pelo autor/recorrido, convém mencionar que a parte ré/recorrida não os impugnou especificamente quando da contestação, limitando-se a dizer à época que o “fica fácil perceber que esta não poderia ter causado danos na proporção alegada pelo requerente ao custo de quase R$ 9.000,00” (ID 63362491, pág.2).
9. Desse modo, os orçamentos com valores inferiores, oriundos de oficina de confiança da parte ré/recorrente, apresentados somente em sede recursal (ID 63362578), deveriam ter sido apresentados quando da contestação, o que não foi feito pela ré/recorrente. De modo que, precluiu a oportunidade de produção de prova apta a ilidir o direito do autor/recorrido. Portanto, mais uma vez, a parte ré/recorrente não cumpriu com ônus processual imposto pelo art. 373, II, CPC.
10. Nesse sentido, menciono julgado de situação semelhante: (Acórdão 1793042, 07014145420238070021, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Portanto, processualmente cabe a adoção do menor orçamento apresentado para fins de condenação, haja vista que não houve comprovação em sentido oposto quanto à suposto descompasso entre o dano apresentado no veículo e o valor do respectivo conserto. Isso posto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a Gratuidade de Justiça.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.